Tribunal: TJMT
Processo: 1037055-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037055-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA SILVA ALVES - CPF: 864.310.481-72 (AGRAVANTE), THALES HENRIQUE SILVA - CPF: 032.209.761-40 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 02.019.387/0001-53 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 02.019.387/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SILVA VILELA - CPF: 571.544.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IRSON FRANCISCO SOUZA - CPF: 045.585.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DILSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 045.628.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ACY FRANCISCO SILVA - CPF: 051.113.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES HENRIQUE SILVA - CPF: 032.209.761-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico. Juiz da Vara Especializada de Família e Sucessões que declinou da competência. Remessa a uma das Vara Cíveis de Feitos Gerais. Natureza Contratual e Patrimonial da Demanda. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Questão em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que declinou da competência da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca e determinou a remessa da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais. A Agravante requer a manutenção da competência da Vara Especializada, sob a tese incompetência absoluta do Juízo Cível e ofensa ao princípio da duração razoável do processo e celeridade processual.

II. Questão em Discussão

2.

2.A questão em discussão consiste em definir se compete à Vara de Família e Sucessões, por conexão com o Inventário, ou à Vara Cível de Feitos Gerais julgar Ação Anulatória de Contrato de Compra e Venda de imóvel integrante da partilha.

III. Razões de Decidir

3.

A competência da Vara de Família e Sucessões é de interpretação estrita, limitada às Ações com conteúdo eminentemente familiar ou sucessório, a exemplo de partilha, testamento, alimentos e curatela.

4.

A Ação Declaratória de Nulidade versa exclusivamente sobre a validade de negócio jurídico de compra e venda, com natureza estritamente contratual e patrimonial, cuja análise demanda a aplicação de normas de Direito Civil, sem interferência direta na partilha de bens.

IV. Dispositivo e Tese

5.

Recurso Desprovido

Tese de julgamento
: “Compete à Vara Cível de Feitos Gerais julgar Ação Anulatória de Contrato de Compra e Venda de imóvel quando a controvérsia recai sobre a validade do negócio jurídico e não interfere diretamente na partilha de bens do espólio.”

_____________________

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Conflito de Competência 1021456-74.2021.8.11.0000 MT, Relator: Sebastião Barbosa Farias, j. 05.05.2022; TJ-SP, Conflito de Competência n. 0037345-63.2024.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino, Câmara Especial, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037055-48.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Adriana Ferreira Silva Alves
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico n. 1005884-98.2023.8.11.0003
proposta por
Thales Henrique Silva
, declarou-se incompetente para analisar a demanda e determinou a redistribuição do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca de Rondonópolis.

A Agravante sustenta que a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico deve ser processada e julgada pelo mesmo Juízo da Vara de Família e Sucessões em que tramita o Inventário n. 1005305-53.2023.8.11.0003, porquanto busca anular o Contrato de Compra e Venda que tem por objeto bem integrante da partilha.

Assegura que a remessa para uma das Varas Cíveis caracteriza nulidade absoluta, ante a incompetência do Juízo, e compromete a duração razoável do processo e celeridade processual.

Pleiteia o provimento do Recurso e o reconhecimento da competência da Vara Especializada de Família e Sucessões.

Não foi formulado pedido liminar (Id. 264213766).

O Agravado foi intimado; todavia, deixou de apresentar contraminuta (Id. 271442376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico proposta por
Thales Henrique Silva
em desfavor de
Adriana Ferreira Silva Alves
e
Antônio Marcos Teixeira
,

na qual busca a declaração da nulidade do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel pertencente a
de cujus
Maria Silva Vilela, que, ao tempo da celebração estava sob curatela de sua sobrinha Adriana Ferreira Silva Alves (Agravante).

Na petição inicial, o Agravado Thales Henrique Silva, um dos herdeiros da falecida, alegou que a Agravante, sem autorização judicial e por valor inferior ao de mercado, alienou o imóvel denominado “Chácara da Alegria”, registrada sob o n. 26.680, do Cartório do 1o Ofício de Rondonópolis, à Antônio Marcos Teixeira.

Inicialmente, o feito foi distribuído à 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, por conexão com o Inventário n. 1005305-53.2023.8.11.0003 em virtude dos bens deixados por Maria Silva Vilela.

Decorrido pouco mais de ano de tramitação, o Juiz declinou da competência e determinou a remessa do feito a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais, sob o fundamento de que a demanda trata de validade de negócio jurídico, matéria de natureza cível, sem repercussão direta na partilha ou no direito
sucessório.

Conforme se verifica das razões do Agravo, a Recorrente Adriana Ferreira Silva Alves sustenta que a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico deve ser processada e julgada pelo Juízo da Vara de Família e Sucessões em que tramita o Inventário n. 1005305-53.2023.8.11.0003, porquanto busca à nulidade de Contrato de Compra e Venda que tem por objeto bem integrante à partilha.

Assegura que a remessa a uma das Varas Cíveis caracteriza nulidade absoluta, ante a incompetência do Juízo, além de comprometer a duração razoável do processo e celeridade processual.

O argumento não prospera porque a competência das Varas de Família e Sucessões restringe-se às Ações que envolvem relações de família, alimentos, guarda, tutela, curatela, inventário, testamento, arrolamento e partilha de bens.

Conforme se observa, a competência da Vara Especializada é de interpretação estrita, para que o processo ali tramite é necessário que a matéria tenha natureza eminentemente de família ou sucessória, o que não ocorre na hipótese.

Com efeito, observa-se que a controvérsia da Ação principal se circunscreve à validade formal e material do Contrato de Compra e Venda de imóvel de propriedade da
de cujus
, que foi celebrado antes de seu falecimento, quando estava sob a curadoria da Agravante.

Ou seja, trata-se de típica relação de natureza contratual e patrimonial, cuja análise demanda a aplicação de regras de direito civil, relativas aos negócios jurídicos, o que atrai a competência do Juízo Cível de Feitos Gerais.

A demanda não versa sobre partilha de bens ou relação sucessória entre herdeiros, mas sobre a validade de ato jurídico celebrado
inter vivos
.

Assim, ainda que o bem integre o acervo hereditário, a demanda tem caráter patrimonial, e os eventuais reflexos no âmbito da sucessão são meros efeitos indiretos do reconhecimento da validade ou não do negócio jurídico, o que não altera sua essência contratual.

De mais a mais, ao que se observa da Ação de Inventário, o imóvel foi arrolado entre os bens deixados pela falecida; contudo, consta expressamente que a partilha entre os herdeiros não recairá sobre aquele bem, em si, mas sobre o valor obtido com sua alienação. Nesse contexto, eventual reconhecimento posterior da nulidade de compra e venda não altera, em princípio, a estrutura da partilha de bens, mas apenas o montante a ser repartido entre os herdeiros (ou será partilhado o bem ou o valor da venda).

Em caso semelhante, este Tribunal definiu a competência das Vara Cível de Feitos Gerais para Ação em que se pretendia o reconhecimento da nulidade de Escritura Pública de renúncia de herança, por vício de consentimento, por entender se tratar de mero reflexo na partilha da herança:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE HERANÇA, CONTRATO E PROCURAÇÃO
AD
JUDICIA
- ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
EVENTUAL NULIDADE SE RELACIONA AO DIREITO SUCESSÓRIO COMO FORMA DE PARTILHA DOS BENS – MERO REFLEXO DA ANULAÇÃO – RETORNO AO
“STATUS QUO ANTE”
– MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE FEITOS GERAIS -
CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ. 1. “O fato de eventual acolhimento da pretensão anulatória implicar em modificação da forma de partilha dos bens não atrai a competência do Juízo de Família e Sucessões, posto que esta particularidade é comum a toda e qualquer anulação de negócio jurídico ( ...) e consequente retorno ao “status quo ante” (N.U 1013130-62.2020.8 .11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020) 2. O juízo competente para a análise da ação anulatória é o da Vara Cível, não havendo falar em possibilidade de decisões conflitantes a ensejar a aplicação do § 3o do art. 55 do CPC . 3. Conflito procedente. (TJ-MT 10214567420218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/05/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2022). (sem destaques no original)

Este também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - "Ação Declaratória de Sonegação de Bens a Inventário c/c Nulidade de Escritura Pública por Simulação, Adiantamento de Legítima com Pedido de Tutela Antecipada" (...) Demanda que visa, em essência, à anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel que pertencera, supostamente, à 'de cujus' -
Questão de natureza obrigacional, centrada na validade de um ato jurídico e, portanto, de competência das varas cíveis
, conforme disposto no artigo 37 do Código Judiciário do Estado de São Paulo, independentemente dos reflexos na esfera sucessória (...) (TJ-SP - Conflito de competência cível: 00373456320248260000 São Paulo, Relator.: Xavier de Aquino (Decano), Data de Julgamento: 04/12/2024, Câmara Especial, Data de Publicação: 04/12/2024). (sem destaques no original)

Portanto, correta a decisão que declarou a incompetência da Vara Especializada de Família e Sucessões e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca de Rondonópolis/MT.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025